Tribunal: TJDFT
Processo: 0745375-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0745375-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JADSON TORRES DOS SANTOS IMPETRANTE: LARISSA MARIA LIMA FREITAS AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada particular em favor de JADSON TORRES DOS SANTOS, tendo em vista a decisão proferida pelo d. JÚÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 174880596 dos autos de origem). Em suma, sustenta a impetrante que o paciente foi denunciado pela prática do delito contido no art. 33, caput, na Lei 11.343/2006, e está preso para garantia da ordem pública, muito embora preencha os requisitos para monitoração eletrônica, pois é primário, possui residência fixa e família no distrito da culpa, com dois filhos menores. Afirma que a prisão cautelar é medida excepcional, tendo em vista o princípio constitucional da presunção de inocência. Cita jurisprudência sobre o tema. Requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por monitoração eletrônica. No mérito, a concessão da ordem. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, vislumbra-se a presença do fumus commissi delicti e do fundamento da garantia da ordem pública (CPP, art. 312), a ensejar o indeferimento da liminar ora vindicada. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais, previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva permanecem presentes. A prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito e os indícios de autoria do crime de tráfico, o que é corroborado pelo recebimento da denúncia. Por oportuno, confiram-se os fatos delineados na peça acusatória (ID 170744504 dos autos de origem): (...) No dia 28 de julho de 2023, entre 19h30 e 19h50, na QL 02, Conjunto G, Lote 02, Condomínio Itapoã II, Itapoã/DF, o denunciado, livre e conscientemente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo/tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 08 (oito) porções de substância vegetal de tonalidade pardo esverdeada conhecida vulgarmente como maconha, envoltas individualmente por segmentos de plástico, perfazendo a massa líquida de 137,20g (cento e trinta e sete gramas e vinte centigramas). Policiais militares, acionados para atender a uma ocorrência de roubo a comércio na Quadra 03 do Itapoã II, promoviam diligências para tentar localizar o possível autor do citado roubo, oportunidade em que visualizaram o denunciado, que detinha características semelhantes ao indivíduo procurado. Por essa razão, ele foi abordado. No momento da abordagem o denunciado estava com um saco de salgadinhos em suas mãos, em cujo interior foram encontradas duas porções de maconha e a quantia de R$ 15,00 (quinze reais). Como o denunciado foi abordado em frente a casa dele, a equipe policial realizou buscas no perímetro, ocasião em que lograram encontrar, no muro da residência, mais uma porção de maconha. Nesse momento o denunciado disse, informalmente, que as porções encontradas eram de sua propriedade e que seriam destinadas à venda. Em seguida, a genitora do denunciado interveio na abordagem e disse, informalmente, que não compactuava com eventual conduta ilícita de seu filho, tendo inclusive franqueado a entrada na casa. Em buscas no imóvel os policiais encontraram mais cinco porções de maconha, uma faca contendo resquícios de droga e um rolo de filme plástico. Para os castrenses, o denunciado voltou a assumir a propriedade de toda a droga encontrada, a qual, segundo ele, seria destinada à difusão ilícita. Com tal comportamento, o denunciado JADSON TORRES DOS SANTOS está incurso na sanção do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06. P A par de caracterizado o fumus comissi delicti, está presente o periculum libertatis. Isso porque, consoante consignado na audiência de custódia, o paciente “foi autuado em janeiro de 2023 pelo mesmo crime, além de já ter respondido por violência doméstica conta a mulher e já ostentar condenação definitiva por lesão corporal.” (ID 166967810 dos autos de origem). Logo, a prisão preventiva encontra amparo na necessidade de se garantir a ordem pública. A propósito, a difusão de entorpecentes representa desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que dissemina a violência e destrói lares e vidas. Veja-se da folha de antecedentes criminais que o paciente se encontrava em liberdade provisória quando reiterou na mesma prática delitiva (ID 166936815 dos autos de origem). Nesse cenário, inadequada e insuficiente a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Sobre o tema, confira-se: HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - REITERAÇÃO CRIMINOSA - INEFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - ESTABILIDADE SOCIAL E ORDEM PÚBLICA - PERICULOSIDADE - TRÁFICO DE DROGAS. 1) Justifica-se a prisão preventiva quando o histórico demonstrar que medidas alternativas à segregação não resolveriam a instabilidade e a intranquilidade social, diante do histórico de reiteração delitiva. 2) Independentemente das consequências advindas de eventual condenação, a prisão cautelar se justifica como forma de obtenção da ordem pública, afastando-se a reiteração criminosa. (Acórdão 1416286, 07106624420228070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Quanto às condições pessoais do agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. A título ilustrativo, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 33, "CAPUT", C/C ARTIGO 35, AMBOS DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANTIDOS OS MOTIVOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA DRÁSTICA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. LEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA 52. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER ACOLHIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há que falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de apelar em liberdade se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou houve alguma alteração fática relevante, o que não ocorreu na hipótese. 2. Conforme Súmula n. 52 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo", exatamente a hipótese dos autos, que teve a fase de instrução probatória encerrada e prolatada a sentença condenatória. 3. As condições pessoais que porventura venham a ser consideradas favoráveis ao paciente não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva, caso esta se faça de modo fundamentado, como no caso dos autos. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1150076, 07227375720188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no PJe: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. 1 - A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas - paciente receberia droga de pessoa conhecida por ser um dos maiores traficantes de Planaltina - DF -, a quantidade e natureza da droga apreendida (quase 1 kg de cocaína) e a multirreincidência do paciente - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar. 3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 4 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 5 - Não decorrido, na data da audiência de instrução, o prazo estabelecido para duração razoável do processo e encerrada a instrução criminal não há constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6 - Ordem denegada. (Acórdão 1393958, 07380366920218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Por fim, a prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de outubro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora